Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712407-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GLOBELLTEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA AGRAVADO: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Globelltec Serviços Tecnológicos Ltda em face da r. decisão (ID 57123447, na origem) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” ajuizada em desfavor de MK9 Marketing e Serviços Publicitários Eireli, saneou o processo. Em face da decisão que conheceu em parte do recurso e indeferiu o requerimento de antecipação de tutela (ID 16155454), a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 17678055). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 10/8/2020, julgando parcialmente procedente o pedido deduzido pela Agravante (ID 69644243 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator